Tribunal: TJPA
Processo: 0001683-86.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001683-86.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: TIM CELULAR S.A.

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE CONFIRMA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENIVO. ALEGAÇAO DE POTENCIAL DANO IRREPARÁVEL QUE NÃO SE SUSTENTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 14 DA LEI N. 7.347/85.

ALINHAMENTO AO ART. 520, INCISO VII DO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conjunto probatório suficiente para demonstrar a ineficiência dos serviços de telefonia móvel ofertado aos usuários em todos os bairros e locais em que há congestionamento/queda de ligações conforme relatório da fiscalização da ANATEL.

2.

Dano irreparável à parte, que não se verifica nos presentes autos, considerando que o eventual prejuízo da recorrente seria pecuniário, dada a fixação de multa no caso de inadimplemento da obrigação e no termo aprazado.

3.

Ao reverso, a situação de irreparabilidade quanto aos milhares de usuários do sistema de telefonia que convivem com a prestação de serviço deficiente, mesmo pagando por ela.

4.

Conclui-se que a irreversibilidade sustentada pela recorrente não se faz presente, visto que mesmo em caso de reforma da r. decisão proferida pelo juízo
a quo
, o certo é que: concretizadas as melhorias de infraestrutura da rede móvel, a mesma não precisará ser desfeita, tampouco indenizável, por se revestir em atividade enquadrada nas funções típicas da concessionária, sem contar que de grande valia para comunidade.

5.

Com fundamento no art. 520, VII do CPC/73 – Conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por TIM CELULAR S/A, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS (Proc. nº.: 0007463-64.2010.814.0028), recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo, o que viabilizaria, em tese, a execução provisória da sentença que estabeleceu em desfavor da agravante a obrigação de oferecer, no prazo de 90 dias, serviço de telefonia no município de Marabá em nível superior aos parâmetros mínimos fixados nas normas da ANATEL, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravo passou por duas relatorias distintas antes de chegar a minha.

Chegou a ser julgado (acórdão n. 164.637) que foi posteriormente anulado por vício insanável de intimação nos termos do acórdão n. 211.796.

Migrado ao PJE nos termos da certidão ID4146232, encontra-se maduro para novo julgamento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, mas vou NEGAR PROVIMENTO.

Cumpre ressaltar que o presente recurso se processará pelo rito do CPC/73, considerando ter sido protocolado quando ainda vigia aquele Caderno Processual.

A origem da irresignação recursal está na Ação Civil Pública ajuizada pelo
Parquet
em face da empresa recorrente, a TIM, e das empresas TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO) e OI MÓVEL S/A, no qual através de inquérito civil, apurou-se a ineficiência das operadoras na prestação de serviços de telefonia móvel no Município de Marabá.

Como referido no relatório acima, este agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que recebeu o recurso de apelação somente no efeito devolutivo, levando a agravante a afirmar que já se encontra suficientemente demonstrada a adequação da atividade da empresa com suas obrigações legais e contratuais, estando em consonância com as determinações da ANATEL, sendo necessário o recebimento da apelação no efeito suspensivo, diante do risco de lesão grave e de difícil reparação, evitando-se assim a eventual execução provisória.

Interposto ainda na vigência do CPC/73 alega a possiblidade de aplicação do art. 558 do CPC/73.

Cumpre, no entanto, ressaltar que o Ministério Público refutou todos os argumentos trazidos pela TIM, salientando que o serviço de baixa qualidade de telefonia prestada à população de Marabá causa danos irreversíveis à coletividade, razão pela qual o pedido de suspensão dos efeitos da sentença não deverá ser acolhido, ressaltando ainda que nos casos de confirmação da tutela antecipada anteriormente concedida, como o do caso vertente, há expressa determinação legal para que o recurso de apelação seja recebido tão somente no efeito devolutivo.

Feitas as breves digressões acima, em que pesem os argumentos expandidos pela agravante, o certo é que a pretensão não pode ser acolhida, visto não encontrar amparo legal a justificar seu inconformismo, em razão de o art. 520, VII do CPC/73 trazer em seu bojo justamente previsão contrária ao pedido da recorrente, ainda mais quando considerado que o Parquet busca salvaguardar direito difuso, de modo a garantir a adequada prestação de serviço público essencial.

Desta forma, inócua seria a ação proposta pelo Órgão Ministerial se se tivesse que aguardar o desfecho do recurso de apelação para dar início à execução da sentença que confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida que determinou as empresas requeridas que instalassem os equipamentos necessários para no prazo de 30 dias para atender com eficiência os usuários do setor de telefonia em todos os bairros e locais em que há congestionamento/queda de ligações conforme indicado no relatório da fiscalização da ANATEL.

Destaco que a ação foi movida a partir de inquérito civil cujo conjunto probatório carrega relatório da própria agencia reguladora do serviço.

É certo que a legislação de regência, art. 14 da Lei da Lei n° 7.347/85, possibilita a concessão do efeito suspensivo aos recursos, em ocasiões de latente dano irreparável à parte, o que não se verifica nos presentes autos, considerando que o eventual dano à empresa recorrente seria pecuniário, dada a fixação de multa no caso de inadimplemento da obrigação e no termo aprazado.

Ao reverso, a situação de irreparabilidade quanto aos milhares de usuários do sistema de telefonia que convivem com a prestação de serviço deficiente, o que torna necessária a exequibilidade da sentença quanto ao aspecto liminar, como forma de evitar danos imensuráveis às pessoas que ali se residem.

Dessa forma, a irreversibilidade sustentada pela recorrente não se faz presente, visto que mesmo em caso de reforma da r. decisão proferida pelo juízo
a quo
, o certo é que concretizadas as melhorias de infraestrutura da rede móvel necessária, a mesma não precisará ser desfeita, tampouco indenizável, por se revestir em atividade enquadrada nas funções típicas da Concessionária, sem contar que de grande valia para comunidade.

Neste sentido, se posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, no julgamento do REsp 513.850/SC, Rel. Min. José Delgado.

Nesse diapasão em que o único dano possível de ser verificado é pecuniário, com a ausência de implementação das atividades e no prazo determinado em sentença, o que ensejaria a incidência da multa pecuniária, o que não se reveste em motivo bastante a justificar o recebimento da apelação no duplo efeito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/06/2021